Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009952-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GINAY QUEIROZ DA CRUZ MARTINS - CPF: 427.967.091-91 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR – ALCANCE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Não tendo o banco recorrente provado a contratação do empréstimo em conta corrente, força reconhecer a devolução dos valores indevidamente cobrados de forma simples, pois inaplicável na espécie o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais demonstrado em razão da responsabilidade objetiva da instituição bancária na falha da prestação do serviço ao consumidor.

Valores da condenação dos danos morais razoáveis e consentâneos com o ato ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S/A recorre da sentença (Id 173607895 - Recurso inominado) proferida na reclamação ajuizada pela recorrida GINAY QUEIROZ DA CRUZ MARTINS que (i) declarou a inexistência do débito referente ao empréstimo, (ii) condenou a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados no valor de R$9.707,04 (nove mil e setecentos e sete reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, e (iii) condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pede seja recebido e regularmente processado o recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, ou que ao menos seja o valor arbitrado em patamar razoável, conforme as circunstâncias do caso e levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, condenando a recorrida nos consectários legais.

Contrarrazões da recorrida GINAY QUEIROZ DA CRUZ MARTINS, rebatendo os argumentos do banco recorrente e pedindo seja improvido o recurso inominado, mantendo incólume a decisão singular, com a condenação do banco recorrente em custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação (Id 175452674 – Contrarrazões).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de caso referente a não contratação de empréstimo bancário, com o que se evidenciou indevidamente a retenção do valor de R$ 202,23 na conta corrente da recorrida, determinando a sentença a exclusão da folha de pagamento do valor e a restituição do que havia sido cobrado ilegalmente.

Quanto a inexistência do débito não existe controvérsia, pois o banco recorrente sequer fez prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida, como deveria fazer na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe o contrato de empréstimo onde demonstrasse que houve a contratação objurgada.

Já quanto a repetição em dobro estou concluindo que não deve ser aplicada na espécie dos autos, pois como se sabe, há três situações distintas que precisam ser bem diferenciadas para que a vedação ao enriquecimento sem causa do fornecedor não acarrete justamente o enriquecimento sem causa do consumidor, pela inadequada interpretação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no cotejo com o artigo 940 do Código Civil de 2002.

A primeira é a situação do consumidor cobrado extrajudicialmente por quantia já paga, mas que não paga nada ao fornecedor – perdas e danos (eventualmente). A segunda situação a do consumidor cobrado, judicial ou extrajudicialmente, por quantia já paga e que paga novamente a quantia ao fornecedor – repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor), salvo se houver engano justificável do fornecedor. E a terceira é a situação do consumidor cobrado judicialmente por quantia já paga, mas que não paga nada ao fornecedor, repetição do indébito em dobro (art. 940, Código Civil 2002).

Neste caso sub oculis não ficou demonstrada a má-fé do banco e, portanto, calha a fiveleta o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

1.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA OU MÁ-FÉ. ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (restituição em dobro). O escopo do mencionado artigo é evitar a inclusão de cláusulas abusivas e nulas que permitam que o fornecedor de produtos e serviços se utilize de métodos constrangedores de cobrança.

2. Na hipótese dos autos, a cobrança indevida se deu em razão de interpretação equivocada de legislação estadual (Decreto Estadual n. 21.123/83), com o consequente enquadramento incorreto da entidade recorrente, o que, nos termos dos mais recentes precedentes desta Corte, afasta a atração do referido artigo.

3. Caracterizado engano justificável na espécie, notadamente porque o Tribunal de origem, apreciando o conjunto fático-probatório, não constatou a presença de culpa ou má-fé, é de se afastar a repetição em dobro.

4. Precedentes: REsp 1.099.680/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.3.2011; AgRg no REsp 1.105.682/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.2.2011; AgRg no Resp 1.151.496/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, Dje 2.12.2010. Embargos de divergência improvidos. (STJ – 1a Seção, EREsp 1155827/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 22.06.2011)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ANÁLISE DA PRESENÇA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é cabível a devolução em dobro nos casos de cobrança indevida de tarifa de água, salvo comprovação de engano justificável. Entretanto, a verificação da presença de tal requisito enseja análise de matéria fática, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ – 2a T., AgRg no REsp 1505340/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.05.2015).

Se não houve a má-fé e o engano é justificável deve ser afastada a repetição em dobro, o único reparo a ser feito a decisão singular, salvo melhor juízo de interpretação dos eminentes pares que compõem a turma julgadora comigo neste julgamento.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantida no mais a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso, dou provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantida no mais a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Também no âmbito desta Turma Recursal com moldura fática semelhante ao caso em mesa:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESTIMOS NÃO CONTRATADOS - COBRANÇA INDE
VIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2. In casu, restou comprovada conduta ilícita do requerido, decorrente da cobrança indevida de valores relativos a empréstimos não contratados, situação configura falha na prestação de serviço.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.
No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1028451-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Inclusive o juízo
a quo
fez o seguinte realce:

“[...] In casu, denoto que a parte reclamada é responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema interno.

Ou seja, restou comprovado que a mesma agiu com resistência e negligência na prestação de serviços a que fica obrigada perante o consumidor, culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC).

Nesse sentido, na forma do artigo 42 do CDC, o pedido de repetição em dobro, do valor de R$4.853,52 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), que fora descontado indevidamente do beneficio do requerente deve ser acolhido, no valor total de R$9.707,04 (nove mil e setecentos e sete reais e quatro centavos).

[...]”

Por isso, divirjo, em parte, do relator, para manter a sentença no que tange ao reembolso dos valores na forma dobrada, acompanhando os demais do voto condutor, de modo que voto para negar provimento ao recurso interposto.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023